Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000869-94.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: CARLOS BATISTA DE SOUSA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Carlos Batista de Sousa contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”, no caso, “não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do executado”.
Assevera que a decisão agravada “acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição parcial dos créditos tributários, no entanto, não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (27/12/2017), à luz do art. 174, caput, do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta.
Ante o exposto, com fulcro no caput, do art. 174 do CTN, acolho parcialmente a presente exceção de executividade para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, ou seja, 27/12/2017. [...]. (Id. 115733459 – fls. 23).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A pretensão recursal não prospera.
Isso porque, após a chegada da Emenda Constitucional no 80/2014, a qual equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, consolidou-se entendimento no sentido de ser incabível o pagamento de honorários advocatícios em favor dos membros da Defensoria Pública, situação se amolada exatamente ao caso dos autos.
[...]
Deste modo, não há que se falar em omissão na decisão recorrida, conforme defendido pela parte recorrente, impondo, de efeito, o não provimento ao recurso.
Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração id. 51177190. [...]. (Id. 115733459 – fls. 3/4).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator